Tribunal: STF
Processo: ARE 1277410
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO DA RECLAMADA. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. ACORDO DE COMPENSAÇÃO. BANCO DE HORAS CONSIDERADO INVÁLIDO POR NÃO PERMITIR AO EMPREGADO O ACOMPANHAMENTO DO TOTAL DE CRÉDITOS E DÉBITOS DE HORAS. O processamento do recurso de revista está adstrito à demonstração de divergência jurisprudencial (art. 896, alíneas a e b, da CLT) ou violação direta e literal de dispositivo da Constituição da República ou de lei federal (art. 896, c, da CLT). Não demonstrada nenhuma das hipóteses do art. 896 da CLT, não há como acolher a pretensão da Recorrente. Agravo de instrumento de que se conhece e a que se nega provimento. RECURSO DE REVISTA DA RECLAMADA. TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL. QUITAÇÃO. ALCANCE. SÚMULA 330 DO TST. A quitação de que trata a Súmula 330 do TST, ao dispor que “A quitação passada pelo empregado, com assistência de entidade sindical de sua categoria, ao empregador, com observância dos requisitos exigidos nos parágrafos do art. 477 da CLT, tem eficácia liberatória em relação às parcelas expressamente consignadas no recibo, salvo se oposta ressalva expressa e especificada ao valor dado à parcela ou parcelas impugnadas”, diz respeito tão somente aos valores ali consignados, não alcançando verbas ali não mencionadas ou reflexos de verbas trabalhistas deferidas em sentença, restando resguardado o direito à busca judicial de diferenças. Recurso de revista de que não se conhece. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XIII e XXVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Horas extras. Minutos residuais. Fatos e provas. Cláusulas do acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional e das cláusulas firmadas pelas partes em acordo coletivo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.172.253/MG – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 25/2/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.041.913/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1º/8/18; ARE nº 1.018.487/SP–AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/6/17 e ARE nº 919.707/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 10/12/15.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 9 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente